Tribunal: TJBA
Processo: 0545740-81.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545740-81.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NTECH INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA

Advogado(s)
:
AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, MICHELLE PESTANA GODOI

APELADO: CONSTRUTORA NM LTDA

Advogado(s)
:
PAULO CESAR DUARTE DE ARAGAO FILHO, CAMILA CERQUEIRA TRABUCO

PJ11

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. BALANÇOS PATRIMONIAIS SEM REGULARIDADE FORMAL. PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão integral da gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica de direito privado, facultando, contudo, o parcelamento do preparo recursal em 03 (três) prestações mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil. A agravante sustenta que sua condição de inatividade perante a Receita Federal, aliada à juntada de balanços patrimoniais sem movimentação e ao deferimento pretérito do benefício em processo diverso, seria suficiente para comprovar sua incapacidade financeira. Requer, assim, a reforma da decisão para concessão da gratuidade integral.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma idônea e suficiente, a impossibilidade de arcar com as custas e o preparo recursal, de modo a fazer jus à gratuidade da justiça, ou se deve ser mantido o indeferimento do benefício integral, com a preservação da faculdade de parcelamento das despesas processuais.

III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC é restrita à pessoa natural, não se estendendo às pessoas jurídicas, às quais incumbe comprovar de forma objetiva e robusta sua incapacidade financeira.
4. Nos termos da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus à gratuidade da justiça quando demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
5. A mera declaração de inatividade perante a Receita Federal não é suficiente, por si só, para demonstrar hipossuficiência econômica, por se tratar de dado formal incapaz de evidenciar a real situação patrimonial e financeira da empresa.
6. Os balanços patrimoniais zerados apresentados, desacompanhados de assinatura de profissional contábil habilitado e sem elementos mínimos de confiabilidade, não constituem prova idônea da alegada incapacidade financeira.
7. A ausência de demonstração da situação patrimonial dos sócios fragiliza a pretensão da agravante, especialmente em se tratando de empresa sem atividade operacional alegada, circunstância relevante para a aferição da real capacidade econômica da parte.
8. A concessão pretérita da gratuidade da justiça em processo diverso não gera direito adquirido nem vincula automaticamente o julgamento em nova demanda, por se tratar de benefício sujeito à cláusula
rebus sic stantibus
e dependente da situação econômica contemporânea à formulação do pedido.
9. Não há violação ao princípio do acesso à justiça quando, ausente comprovação da hipossuficiência exigida para a isenção integral, o juízo adota solução intermediária e proporcional, como o parcelamento das custas e do preparo recursal, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A pessoa jurídica não se beneficia da presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC, incumbindo-lhe comprovar de forma robusta a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

2. A mera inatividade perante a Receita Federal e a apresentação de balanços patrimoniais sem regularidade formal não constituem prova idônea para a concessão da gratuidade da justiça.

3. O deferimento da gratuidade em processo diverso não vincula novo exame judicial, por se tratar de benefício condicionado à situação econômica atual da parte.

4. É legítimo o indeferimento da gratuidade integral com concessão de parcelamento das custas, como medida de harmonização entre o dever de recolhimento e o acesso à justiça.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO nº. 0545740-81.2015.8.05.0001
, em que figura como agravante
NTECH INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA
e, como parte agravada,
CONSTRUTORA NM LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça